Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. RÉU QUE NÃO FOI LOCALIZADO E FICOU FORAGIDO POR MAIS DE 8 ANOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrada anterior habeas corpus em favor do paciente, em que foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, cuja ordem foi denegada.
2. A segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso, razão pela qual se mantém a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado, para garantia de aplicação da lei penal, uma vez que ele não foi encontrado e somente foi preso mais de 8 anos após os fatos, o que indica sua intenção de se esquivar da justiça.
3. Tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, para assegurar a aplicação da lei penal, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.